Tribunal: TJPA
Processo: 0819461-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819461-84.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

AGRAVADO: ISAAC DA CUNHA MOURA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE CORRIDA. SEGURO APP. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA. CADEIA DE CONSUMO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, deferiu tutela de urgência para determinar que a empresa agravante habilitasse o autor, motorista parceiro, como beneficiário do seguro APP e custeasse despesas médico-hospitalares decorrentes de acidente ocorrido durante prestação de serviço, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC; saber se a agravante possui legitimidade e responsabilidade para viabilizar o acesso ao seguro APP; saber se há violação ao contraditório e irreversibilidade da medida aptas a impedir a concessão da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela documentação que comprova o acidente ocorrido no exercício da atividade vinculada à plataforma, bem como pela previsão contratual de cobertura securitária em favor dos motoristas parceiros.

4. A agravante integra a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente pelos serviços oferecidos, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC, não podendo se eximir sob a alegação de mera estipulante do contrato de seguro.

5. O perigo de dano está configurado diante da incapacidade laborativa do agravado e da necessidade de tratamento médico, circunstâncias que evidenciam risco à sua subsistência e dignidade.

6. A concessão da tutela inaudita altera parte encontra respaldo no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, não configurando violação ao contraditório.

7. A alegada irreversibilidade não impede a concessão da medida, sobretudo em hipóteses que envolvem saúde, sendo possível a reversão patrimonial em caso de modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de

Agravo de Instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
14/04/2026 a 23/04/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 23 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (nº 0812949-67.2025.8.14.0006), deferiu tutela provisória de urgência em favor de ISAAC DA CUNHA MOURA, ora agravado, determinando que a requerida procedesse à habilitação do autor como beneficiário do seguro APP e promovesse o custeio das despesas médico-hospitalares decorrentes de acidente de trânsito ocorrido durante a prestação de serviço, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00 (decisão de ID 148702788) .

O agravado, motorista parceiro da plataforma digital administrada pela agravante, ajuizou a demanda narrando ter sofrido grave acidente de trânsito em corrida intermediada pelo aplicativo, o que lhe ocasionou fratura na perna esquerda, resultando em incapacidade temporária para o trabalho.

Sustentou, que, apesar da previsão contratual do seguro APP nos termos de uso da plataforma, não obteve êxito nas tentativas administrativas de acionamento da cobertura securitária, circunstância que o colocou em situação de vulnerabilidade econômica e impossibilitou o custeio de tratamento médico (ID 29941113).

O Juízo de primeiro grau, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, destacando a probabilidade do direito consubstanciada e o perigo de dano evidenciado pela incapacidade laborativa e pela necessidade urgente de tratamento médico e deferiu a tutela antecipada pleiteada
inaudita altera parte
(ID 148702788).

Irresignada, com a decisão, a agravante interpôs o presente recurso (ID 29941113), pleiteando a reforma da decisão, defendendo a inexistência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência e no mérito do recurso, afirma que não detém legitimidade para cumprir a obrigação imposta, em razão de não figurar como seguradora, mas tão somente como estipulante do contrato de seguro, não tendo gerência na regulação de sinistros ou no pagamento de indenizações.

Nesse sentido, a agravante defende a inexistência de omissão por sua parte, alegando ainda que a decisão agravada culmina na imposição de obrigação que reputa juridicamente impossível, uma vez que caberia à seguradora a possibilidade de gerência e regulação das apólices.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado por esta Relatoria, tendo sido indeferido, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restaram demonstrados os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente diante da presença de elementos que indicam a plausibilidade do direito invocado pelo agravado (ID 30212635).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 30900053), nas quais pugna pela manutenção integral da decisão recorrida. Sustenta que restou amplamente demonstrada a probabilidade do direito, mediante documentação que comprova o acidente ocorrido durante a prestação do serviço, a previsão contratual do seguro APP e a omissão da agravante em viabilizar o acesso à cobertura securitária.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a regularidade formal e o cabimento, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem, consistente na determinação de que a agravante proceda à habilitação do agravado no seguro APP e custeie as despesas médico-hospitalares decorrentes do acidente sofrido, bem como à análise das alegações de ilegitimidade passiva, impossibilidade jurídica da obrigação, violação ao contraditório e irreversibilidade da medida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de tutela provisória de urgência encontra-se disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A leitura do dispositivo evidencia que a concessão da medida exige a presença concomitante da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, entendo, à semelhança do juízo de origem, que tais requisitos se encontram suficientemente demonstrados, ao menos em sede de cognição sumária, própria deste momento processual.

No que concerne à probabilidade do direito, verifica-se que o agravado acostou aos autos documentação idônea apta a demonstrar, de forma inicial, a verossimilhança de suas alegações, dentre as quais se destacam o boletim de ocorrência, laudos médicos indicativos de fratura grave (CID S82.1 e T93.2), bem como registros de comunicação com a plataforma digital da agravante, evidenciando a ocorrência do acidente no contexto de prestação de serviço intermediado pelo aplicativo (ID 148702788).

Ademais, consta expressamente dos termos de uso da própria agravante a previsão de cobertura securitária (seguro APP) em favor dos motoristas parceiros em situações como a narrada, o que reforça a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida.

A tese recursal de ilegitimidade passiva, fundada na alegação de que a agravante seria mera estipulante do contrato de seguro, não se mostra, neste momento processual, suficiente para afastar a probabilidade do direito.

Isso porque, à luz da teoria da aparência e, sobretudo, das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, a empresa que integra a cadeia de fornecimento de serviços, auferindo vantagens econômicas com a atividade, responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

Nesse sentido, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

A agravante, ao disponibilizar o seguro APP como benefício vinculado à utilização de sua plataforma, assume o dever de assegurar sua efetiva fruição, não podendo, em princípio, eximir-se de responsabilidade sob o argumento de ausência de ingerência na regulação do sinistro, sobretudo quando há indícios de falha na intermediação ou na prestação das informações necessárias ao acionamento do seguro.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que as plataformas digitais que intermedeiam serviços integram a cadeia de fornecimento, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes da atividade desenvolvida, inclusive quanto às garantias ofertadas aos seus usuários e parceiros, não podendo se eximir sob a alegação de mera intermediação.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Gabinete do Des. Neves Baptista 5ª CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO N.º 0142381-57.2024 .8.17.2001 APELANTES:99 Tecnologia LTDA. e Ezze Seguros S .A APELADAS:Marcella Vitória da Costa Teixeira e Maria Eduarda da Costa Teixeira JUÍZO DE ORIGEM:Seção B da 9ª Vara Cível da Capital JUIZ SENTENCIANTE:Carlos Gean Alves dos Santos RELATOR:Des. Neves Baptista EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA . PLATAFORMA DE TRANSPORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS . NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Trata-se de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada pelas filhas de motorista parceiro de plataforma de transporte, falecido em acidente durante corrida contratada pelo aplicativo, buscando indenização securitária e danos morais contra a empresa de tecnologia (estipulante) e a seguradora .
2. A preliminar de ilegitimidade passiva da empresa de tecnologia foi rejeitada, pois na condição de estipulante do seguro pode ser responsabilizada solidariamente
quando adota comportamento apto a gerar nos segurados legítima expectativa quanto à sua responsabilidade pela cobertura securitária, aplicando-se a teoria da aparência. 3.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação, uma vez que as rés integram a cadeia de fornecimento do produto securitário
, incidindo as disposições consumeristas na relação estabelecida entre segurado, seguradora e estipulante no âmbito do contrato de seguro . 4. A cobertura securitária é devida porque restou comprovado que o acidente ocorreu durante viagem contratada por meio do aplicativo, enquadrando-se o sinistro na cobertura prevista na apólice. 5.
Os danos morais estão configurados em razão da conduta das rés durante o procedimento administrativo, que durou cerca de doze meses, sendo criados obstáculos sucessivos e silenciando as rés após apresentação dos documentos solicitados .
Manutenção do quantum indenizatório de R$ 4.000,00 para cada autora. 6. A responsabilidade é solidária porque as empresas integram a mesma cadeia de consumo, devendo responder solidariamente pelos danos causados aos consumidores, especialmente quando o procedimento contratual prevê participação conjunta no atendimento ao segurado . 7. Recursos improvidos. TESE DE JULGAMENTO: "1.
A empresa de tecnologia que atua como estipulante de seguro pode ser responsabilizada solidariamente com a seguradora quando cria legítima expectativa nos usuários quanto à sua responsabilidade pela cobertura securitária
. 2. Configuram-se danos morais quando as empresas mantêm os beneficiários de seguro em penoso processo administrativo, criando obstáculos sucessivos ao recebimento da indenização devida." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CDC, arts. 6º, VII, 14 e 25, § 1º; CC, arts . 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 1.805 .226, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26/02/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0142381-57 .2024.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 5ª Turma da Câmara Cível Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em negar provimento aos apelos das rés, nos termos do voto do relator, Des . Neves Baptista. Recife/PE, data da assinatura eletrônica. Des. NEVES BAPTISTA Relator. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 01423815720248172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 23/09/2025, Gabinete do Des . Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC)).

No tocante ao perigo de dano, este se revela evidente. O agravado demonstrou estar temporariamente incapacitado para o trabalho, em razão de lesão grave decorrente de acidente de trânsito, encontrando-se, portanto, privado de sua fonte de subsistência e necessitando de tratamento médico contínuo.

Circunstância que evidencia risco concreto de agravamento de seu estado de saúde e de comprometimento de sua dignidade, direito fundamental consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Quanto à alegação de violação ao contraditório, igualmente não assiste razão à agravante. O art. 9º do CPC, em seu parágrafo único, inciso I, autoriza expressamente a concessão de tutela provisória de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária, quando houver risco de dano, como ocorre na hipótese:

“Art. 9º (...)

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;”

Trata-se, portanto, de exceção legalmente prevista ao princípio do contraditório, plenamente compatível com o modelo constitucional do processo civil contemporâneo, que privilegia a efetividade da jurisdição.

No que diz respeito à alegada irreversibilidade da medida, também não prospera a insurgência recursal. A determinação de habilitação do agravado no seguro e de custeio de despesas médicas não configura, por si só, providência irreversível, especialmente porque eventual reforma da decisão poderá ensejar a recomposição patrimonial por meio de mecanismos próprios.

Ademais, a fixação de multa diária encontra respaldo no art. 537 do CPC, constituindo instrumento legítimo de coerção para assegurar o cumprimento de decisões judiciais, não se mostrando, no caso, desproporcional ou excessiva, haja vista o limite estabelecido pelo juízo de origem.

Por fim, registre-se que as alegações de cumprimento prévio das obrigações pela agravante demandam dilação probatória, incompatível com o estreito âmbito cognitivo do agravo de instrumento, razão pela qual devem ser oportunamente apreciadas pelo juízo de origem, após a devida instrução processual.

Diante desse contexto, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, a justificar sua reforma nesta instância revisora. Ao revés, o
decisum
encontra-se em consonância com os elementos constantes dos autos e com a legislação processual aplicável, revelando-se medida adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Alerto às partes que embargos de declaração meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 24/04/2026